Tribunal: TJSP
Processo: 1000548-80.2021.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos débitos nos proventos do autor.
2:- Perícia grafotécnica que atestou a autenticidade da assinatura imputada ao requerente - Ônus da prova atendido - Fato obstativo do direito do autor demonstrado - Cumprimento do inc. II, do art. 373,

Ementa:
1:- Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos débitos nos proventos do autor.
2:- Perícia grafotécnica que atestou a autenticidade da assinatura imputada ao requerente - Ônus da prova atendido - Fato obstativo do direito do autor demonstrado - Cumprimento do inc. II, do art. 373, do CPC.
3:- Litigância de má-fé configurada - Abuso do direito de demanda verificado - Constatação de que o autor tinha pleno conhecimento da obrigação contraída quando da interposição da demanda - Aplicação de multa e indenização - Incidência do art. 80, incs. I a III, e art. 81, "caput", do CPC.
4:- Determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE da E. CGJ - Providência que não implica em juízo de valor, mas consiste em boas práticas recomendadas aos magistrados com o fim de mapear a existência de ações abusivas.
5:- Demanda improcedente - Recurso do réu provido, com determinação - Recurso do autor prejudicado.